Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IPVA. MENOR PORTADOR DE TEA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA GENITORA. BENEFÍCIO DEVIDO.
1. É desarrazoada a exigência de que o veículo utilizado no transporte de menor (5 anos) portador de espectro autista (TEA) esteja registrado em seu nome para que aufira a isenção de IPVA.
2. A interpretação da norma tributária (CTN 111/LD 6.466/2019) deve considerar o princípio da dignidade da pessoa humana, da isonomia tributária e da necessidade de se garantir a inclusão dos portadores de necessidades especiais. Precedentes do STJ.
3. Negou-se provimento ao apelo.